Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-39.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU de imóvel que se encontra integralmente em APP – Laudo pericial concluiu que o imóvel não possui valor de mercado - Restrições que, na hipótese, suprimem as faculdade inerentes ao direito de propriedade e, portanto, esgotam a totalidade do conteúdo econômico do bem – Impossibilidade de exigência do IPTU – Entendimento exarado pelo STJ no AgInt no AREsp

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU de imóvel que se encontra integralmente em APP – Laudo pericial concluiu que o imóvel não possui valor de mercado - Restrições que, na hipótese, suprimem as faculdade inerentes ao direito de propriedade e, portanto, esgotam a totalidade do conteúdo econômico do bem – Impossibilidade de exigência do IPTU – Entendimento exarado pelo STJ no AgInt no AREsp 1.723.597/SP – Protesto indevido – Cabimento da indenização por danos morais - Quantia proporcional à gravidade da conduta delituosa e à capacidade econômica da ofensora - Sentença mantida com majoração dos honorários recursais – RECURSO DA MUNICIPALIDADE E DO AUTOR DESPROVIDO.